Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE DA CLDF. PRORROGAÇÃO DO VÍNCULO PEDIDA POR SERVIDOR EXONERADO. NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. RESOLUÇÃO 155/1999 QUE ALBERGA A PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido. Pretende o recorrente ser mantido no plano de saúde vinculado à Câmara Legislativa do Distrito Federal.
2. A situação jurídica do recorrente foi consolidada sob a vigência da Resolução CLDF no 155/1999, que no texto à época prescrevia a possibilidade de permanência no Fundo, após a exoneração, pelo prazo máximo de 60 meses, prorrogável por 12 meses e renovável por igual período, desde que verificada, por junta médica do plano de saúde, a necessidade de continuar um tratamento já iniciado, bem como a disponibilidade financeira do Fundo.
3. Apesar de inexistir perícia exarada por junta médica do plano de saúde do Fundo (embora tenha o recorrente postulado administrativamente a prorrogação – ID 15101329), os relatórios médicos juntados pelo autor são suficientes para corroborar a necessidade de continuidade do tratamento médico.
4. Ademais, o ônus probatório de demonstrar a ausência de disponibilidade financeira do Fundo seria do recorrido, em cumprimento à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), diante na notória maior facilidade que o Distrito Federal detém de demonstrar a escassez de recursos financeiros no âmbito do referido plano.
5. Deste modo, por existir lastro normativo (Resolução CLDF no 155/1999), bem como por estarem presentes razões supervenientes que justificam a permanência do autor no plano de saúde (neoplasia maligna), é o caso de ser garantida a continuidade do vínculo em questão.
6. Precedente: Acórdão 1188151, 07003358820198070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Partes: Dinalva Maria da Silva Oliveira versus Distrito Federal.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar a manutenção do autor no Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do DF – Fascal, enquanto permanecer a necessidade do tratamento médico iniciado. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).